Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709489-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUTO ALMEIDA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAFAEL DE SOUTO ALMEIDA DOURADO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, na Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar no 0003223-44.2000.8.07.0016, por meio da qual indeferiu a liminar consistente na manutenção da posse do autor, com a abstenção da prática de atos fiscalizatórios praticados pelo réu agravado. Em suas razões recursais, o autor agravante relata que há três anos adquiriu onerosamente o bem objeto de atos fiscalizatórios por parte da Administração Pública do DF. Sustenta que tem a posse justa sobre a construção, o que lhe concede o direito de tutelar o bem em caso de turbação, esbulho e justo receio de moléstia, com base nos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil. Afirma que a posse tem sido objeto de turbação pelo réu agravado, tendo em vista que, em razão das ameaças de derrubada da propriedade, não consegue exercer a sua posse de forma livre. Acentua que a proteção possessória vindicada contempla a função social da posse. Ao final, requer seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu agravado se abstenha de realizar a ação fiscalizatória no imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida a fim de que seja mantida a posse do autor agravante. Dispensado o preparo em razão da concessão tácita da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Dessa forma, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Quanto à probabilidade do direito vindicado, assinalo as seguintes considerações. Compete ao Poder Judiciário o controle jurisdicional do ato administrativo quanto à legitimidade e legalidade, sem adentrar o mérito da Administração Pública, dotada de autonomia e discricionariedade na tomada de suas decisões com base na conveniência e oportunidade. Afigura-se legítimo o exercício do Poder de Polícia da Administração Pública sobre as ocupações/construções irregulares em áreas públicas, cujos atos fiscalizatórios são dotados do atributo da autoexecutoriedade, a dispensar prévia autorização judicial para que sejam realizados. É cediço que a ocupação pelo particular é irregular quando ausente a autorização Poder Público tanto para ocupar a área quanto para construir no local. Com efeito, a indisponibilidade do patrimônio público impede que a ocupação irregular, ou seja, aquela não regularizada, seja passível de proteção possessória, uma vez que, em se tratando de área pública, há mera detenção e não posse (Súmula no 619 do STJ). O princípio da supremacia do interesse público proclama que a coletividade tem prevalência sobre o particular, servindo como norteador da atuação da Administração Pública, como corolário esta não está obrigada a regularizar ocupação da área pública caso não vislumbre interesse e vantagem para os administrados, logo, depende de juízo administrativo de conveniência e oportunidade. A construção irregular, portanto, ao se revestir de precariedade, não só pode como deve ser objeto de fiscalização pela Administração Pública, atendendo aos reclamos do interesse público, de que decorre a possibilidade de derrubada/demolição da edificação realizada em área pública, erigida à míngua de autorização ou licença. Decorre que a derrubada das construções em situação irregular traduz exercício regular do poder de polícia da Administração Pública, cuja presunção de legalidade e legitimidade lhe é inerente. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1805856, 07112136720228070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1747538, 07252684320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com bases nesses argumentos, ausente o requisito da probabilidade de provimento judicial. Verificada a ausência de um dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo ente distrital. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravante e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator td